Tribunal: TJDFT
Processo: 0735849-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. ADOÇÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. REGIME HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. COVID-19. PANDEMIA. CONVERSÃO DO RITO DA PRISÃO PARA O RITO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O cumprimento de sentença pelo procedimento que admite a prisão do devedor de alimentos não permite a cumulação de medidas expropriatórias.
2. A criação de uma modalidade sem previsão normativa viola o direito do devido processo legal garantido ao devedor.
3. Agravo de instrumento desprovido.